Tribunal: TJES
Processo: 5003439-85.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL
DO BANCO ITAÚ UNIBANCO SA.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL . INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA . ART. 1.007, § 4º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA TEMPESTIVA. CONHECIMENTO.

GOLPE OU
FRAUDE FINANCEIRA
PRATICADA PELA CORREQUERIDA - TRANSFERÊNCIAS VIA PIX
.
AUSÊNCIA
DE
FALHA NA SEGURANÇA
OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO
.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS SEM
INEQUÍVOCO
CONSENTIMENTO.
NULIDADE DOS EMPRÉSTIMOS E RESPONSABILIDADE DAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Demanda ajuizada por vítima de estelionato praticado por pessoa próxima que, mediante fraude, obteve acesso ao seu celular, realizou transferências via Pix e contratou empréstimos sem autorização. A sentença de primeiro grau reconheceu o golpe e condenou apenas a fraudadora, afastando a responsabilidade das instituições financeiras. Ambas as partes apelaram da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas por transações bancárias realizadas mediante fraude com acesso ao celular da titular por vínculo próximo com a fraudadora; (ii) estabelecer se os empréstimos firmados sem consentimento livre e consciente são válidos e se há dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da apelação interposta quando o recorrente, mesmo após devidamente intimado, deixa de comprovar o recolhimento do preparo recursal, ensejando a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. Ademais, é igualmente inadmissível o recurso que não atende ao requisito da dialeticidade recursal, porquanto não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos e jurisprudência dissociada do caso concreto.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões quando comprovado que a ciência da sentença ocorreu em 27/07/2024, sendo que o recurso foi interposto anteriormente, em 21/07/2024, dentro do prazo legal de 15 dias úteis previsto no CPC. Preliminar rejeitada.

A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras decorre da relação de consumo e do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A ausência de mecanismos eficazes de verificação de identidade na contratação de empréstimos eletrônicos configura falha na prestação do serviço e caracteriza fortuito interno, ensejando a responsabilidade dos bancos. É nulo o negócio jurídico celebrado sem o consentimento livre e consciente do consumidor, especialmente em caso de vício de vontade decorrente de manipulação fraudulenta por terceiro (art. 138 do CC).

Constatada a realização de empréstimos mediante uso indevido de dados e dispositivos da autora, sem autenticação robusta ou prova inequívoca da anuência, impõe-se reconhecer a nulidade dos contratos de empréstimos firmados com o Banco Itaú e a Vivo Money.

A responsabilidade dos bancos é solidária com a fraudadora nos danos morais arbitrados, dado o impacto da fraude na estabilidade emocional e financeira da autora, pessoa idosa e hipervulnerável.

Inexistente a falha na prestação do serviço bancário nas transações Pix voluntariamente realizadas pela autora em favor da correquerida fraudadora, configurando-se hipótese de induzimento ao erro por estelionato, sem violação dos sistemas de segurança das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Itaú Unibanco S.A. não conhecido. Recurso de Neuza Antonia Faroni parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos morais decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimos, quando não adotam mecanismos adequados de verificação de identidade.

É nulo o contrato de empréstimo firmado sem o consentimento livre e consciente da parte contratante, especialmente em caso de fraude praticada por terceiro com acesso ao dispositivo da vítima.

Não há responsabilidade das instituições financeiras por transferências Pix realizadas voluntariamente pela vítima mediante indução de terceiro, quando não se comprova falha na segurança dos sistemas bancários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 4º, I; 14, caput e §1º; CC, arts. 138, 145 e 171, II; CPC, arts. 85, §§ 2º e 10, 86, 1.007 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp 1.058.221/PR, Terceira Turma, DJe 14.10.2011; Súmula 479/STJ; Súmula 297/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003439-85.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA ANTONIA FARONI e outros

APELADO: ANA LETICIA PIONA ARRUDA e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
DO BANCO ITAÚ UNIBANCO SA.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL . INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA . ART. 1.007, § 4º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA TEMPESTIVA. CONHECIMENTO.

GOLPE OU
FRAUDE FINANCEIRA
PRATICADA PELA CORREQUERIDA - TRANSFERÊNCIAS VIA PIX
.
AUSÊNCIA
DE
FALHA NA SEGURANÇA
OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO
.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS SEM
INEQUÍVOCO
CONSENTIMENTO.
NULIDADE DOS EMPRÉSTIMOS E RESPONSABILIDADE DAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Demanda ajuizada por vítima de estelionato praticado por pessoa próxima que, mediante fraude, obteve acesso ao seu celular, realizou transferências via Pix e contratou empréstimos sem autorização. A sentença de primeiro grau reconheceu o golpe e condenou apenas a fraudadora, afastando a responsabilidade das instituições financeiras. Ambas as partes apelaram da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas por transações bancárias realizadas mediante fraude com acesso ao celular da titular por vínculo próximo com a fraudadora; (ii) estabelecer se os empréstimos firmados sem consentimento livre e consciente são válidos e se há dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da apelação interposta quando o recorrente, mesmo após devidamente intimado, deixa de comprovar o recolhimento do preparo recursal, ensejando a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. Ademais, é igualmente inadmissível o recurso que não atende ao requisito da dialeticidade recursal, porquanto não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos e jurisprudência dissociada do caso concreto.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões quando comprovado que a ciência da sentença ocorreu em 27/07/2024, sendo que o recurso foi interposto anteriormente, em 21/07/2024, dentro do prazo legal de 15 dias úteis previsto no CPC. Preliminar rejeitada.

A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras decorre da relação de consumo e do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A ausência de mecanismos eficazes de verificação de identidade na contratação de empréstimos eletrônicos configura falha na prestação do serviço e caracteriza fortuito interno, ensejando a responsabilidade dos bancos. É nulo o negócio jurídico celebrado sem o consentimento livre e consciente do consumidor, especialmente em caso de vício de vontade decorrente de manipulação fraudulenta por terceiro (art. 138 do CC).

Constatada a realização de empréstimos mediante uso indevido de dados e dispositivos da autora, sem autenticação robusta ou prova inequívoca da anuência, impõe-se reconhecer a nulidade dos contratos de empréstimos firmados com o Banco Itaú e a Vivo Money.

A responsabilidade dos bancos é solidária com a fraudadora nos danos morais arbitrados, dado o impacto da fraude na estabilidade emocional e financeira da autora, pessoa idosa e hipervulnerável.

Inexistente a falha na prestação do serviço bancário nas transações Pix voluntariamente realizadas pela autora em favor da correquerida fraudadora, configurando-se hipótese de induzimento ao erro por estelionato, sem violação dos sistemas de segurança das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Itaú Unibanco S.A. não conhecido. Recurso de Neuza Antonia Faroni parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos morais decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimos, quando não adotam mecanismos adequados de verificação de identidade.

É nulo o contrato de empréstimo firmado sem o consentimento livre e consciente da parte contratante, especialmente em caso de fraude praticada por terceiro com acesso ao dispositivo da vítima.

Não há responsabilidade das instituições financeiras por transferências Pix realizadas voluntariamente pela vítima mediante indução de terceiro, quando não se comprova falha na segurança dos sistemas bancários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 4º, I; 14, caput e §1º; CC, arts. 138, 145 e 171, II; CPC, arts. 85, §§ 2º e 10, 86, 1.007 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp 1.058.221/PR, Terceira Turma, DJe 14.10.2011; Súmula 479/STJ; Súmula 297/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso interposto pelo Banco Itaú Unibanco SA, nos termos do voto do Relator; e sob igual votação, dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
recurso
s
de
apelaç
ões
cíve
is

interposto
s
por
NEUZA ANTONIA FARONI
e por
ITAÚ UNIBANCO SA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que acolheu parcialmente os pedidos contidos na inicial, com a consequente
condenação exclusiva
da requerida Ana Letícia Piona Arruda à restituição dos valores transferidos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), rejeitando, todavia, os pedidos de condenação em face dos demais requeridos: Banco do Brasil S.A., Itaú Unibanco S.A. e Vivo Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.

A sentença reconheceu expressamente que a requerente fora vítima de golpe de estelionato perpetrado por Ana Letícia, pessoa com quem mantinha relação de amizade, a qual obteve acesso ao seu aparelho celular, valendo-se da confiança estabelecida para realizar transferências bancárias via PIX em contas diversas, bem como contrair empréstimos em seu nome, tudo sem autorização da autora. A decisão judicial entendeu, contudo, que não houve falha na prestação dos serviços bancários pelas instituições demandadas, reconhecendo a existência de fortuito externo, afastando, por conseguinte, a responsabilidade civil das rés financeiras.

Inconformada, a
parte autora
interpôs
recurso de
apelação
aduzindo, em síntese: (i) que a sentença reconheceu que a autora foi vítima de estelionato, mas incorretamente afastou a responsabilidade das instituições financeiras com base em fortuito externo; (ii) que as instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ; (iii) que as movimentações financeiras realizadas destoavam substancialmente do perfil da autora, pessoa idosa, de baixa movimentação bancária, o que impunha às instituições maiores deveres de diligência e segurança, notadamente quanto à detecção de transações atípicas; (iv) que os empréstimos contraídos por meio dos aplicativos foram realizados por terceiros, sem ciência ou autorização da autora, devendo ser considerados nulos; (v) que a jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 2.052.228/DF, reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras diante da ausência de mecanismos eficazes de prevenção de fraudes; ao final, pugna pela reforma da sentença, com a condenação solidária das instituições financeiras ao pagamento dos danos materiais e morais sofridos, com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Apresentadas as
contrarrazões por Banco
d
o Brasil S.A.
, a Instituição Financeira argumenta : (i) que não houve falha na prestação dos serviços bancários prestados; (ii) que a responsabilidade é exclusiva da autora, que voluntariamente entregou seu aparelho celular e senhas pessoais à fraudadora; (iii) que todas as operações foram realizadas com o aparelho da autora, sem qualquer anormalidade detectável pelo sistema de segurança bancário; (iv) que não houve comunicação prévia à instituição para adoção de medidas de bloqueio ou reversão; (v) que a devolução de valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED) depende da comunicação tempestiva e disponibilidade de saldo; (vi) que inexiste fundamento para responsabilização objetiva da instituição ou para repetição em dobro dos valores; ao final, requer o não provimento do apelo e manutenção da sentença tal como proferida.

Pelas
contrarrazões da Vivo Money Fundo
de
Investimento
e
m Direitos Creditórios
, aduz a instituição: (i) que o recurso da parte autora é intempestivo; (ii) que o contrato de empréstimo foi regularmente firmado, com assinatura digital e liberação do crédito na conta da autora; (iii) que eventual fraude ocorreu por culpa exclusiva da recorrente, que entregou seu aparelho celular a terceiros; (iv) que não houve qualquer falha na prestação dos serviços prestados pelo fundo; (v) que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, diante da inexistência de responsabilidade pelo alegado golpe.

Apelação
do
Itaú Unibanco SA
afirmando que a sentença merece reforma, argumentando, inicialmente,
sua ilegitimidade passiva
, porquanto a instituição não participou da prática dos atos tidos como ilícitos, funcionando apenas como mero canal de transferência de valores, sem qualquer falha na prestação de seus serviços, não sendo cabível responsabilização objetiva nos termos do art. 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, ainda, que o fato foi perpetrado por terceiros, mediante o conhecido "golpe do falso funcionário", prática baseada em engenharia social, pela qual a vítima fornece, voluntariamente, dados pessoais e senhas de acesso bancário, rompendo-se, assim, o nexo de causalidade e configurando-se, segundo a tese recursal, fortuito externo. Afirma, outrossim, que não houve qualquer acesso fraudulento à conta da autora, tampouco transações incomuns, sendo todas as movimentações efetuadas a partir de dispositivo eletrônico previamente cadastrado, com autenticação por meio de senha pessoal e iToken.

Despacho intimando o Itaú Unibanco SA para comprovar o preparo em dobro do recurso, sob pena de reconhecimento da deserção – Id 10897756.

1.
Do não conhecimento da apelação do Itaú Unibanco SA.

De antemão, observo que o presente recurso interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
não reúne os pressupostos legais indispensáveis ao seu conhecimento, razão pela qual
não pode ser admitido.

Verifico dos autos que, embora devidamente intimado para comprovação do recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente
deixou transcorrer
in albis
o prazo legal
, sem a devida juntada da comprovação de recolhimento das custas processuais e do porte de remessa e retorno. Tal omissão atrai, de forma inexorável, a
pena de deserção
, conforme previsto no § 4º do referido artigo:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º A parte será intimada, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro das custas e do porte de remessa e retorno, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.”

A ausência de comprovação do preparo, mesmo após expressa
intimação judicial para suprimento da omissão
, traduz verdadeira negligência da parte, o que não pode ser tolerado à luz da principiologia da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

Não bastasse a ausência do preparo, o recurso interposto pelo banco apelante
carece igualmente de dialeticidade recursal
, outro requisito intrínseco essencial à admissibilidade. Conforme estabelece o art. 1.010, II e III, do CPC, compete ao recorrente, em suas razões,
expor os fundamentos de fato e de direito e demonstrar o desacerto da decisão impugnada
.

No entanto, o apelo apresentado pelo Itaú Unibanco S.A. limita-se a repetir argumentos genéricos já expostos em sede de contestação e a transcrever jurisprudência sem realizar qualquer cotejo analítico entre os fundamentos da sentença combatida e as razões recursais.

Afinal, a sentença julgou improcedente o pleito autoral em relação ao banco apelante, e ainda assim este interpôs recurso requerendo a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, e isso sem o necessário enfrentamento específico dos fundamentos do decisum recorrido, que não reconheceu falha na prestação dos serviços das instituições financeiras requeridas, limitando-se o recurso a impugnações genéricas, o que
inviabiliza o conhecimento da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Diante do exposto,
não conheço da apelação cível interposta
pelo Itaú Unibanco S.A.
,
em razão da configuração da deserção e da ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

2. Da
preliminar de intempestividade da
Apelação de
Neuza Antonia Faroni.

A preliminar suscitada em contrarrazões da Vivo Money merece ser de pronto rechaçada, tratando-se de tese aventada de forma genérica, haja vista visto que o Recurso de Apelação da parte autora foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis previsto no Código de Processo Civil e, portanto, tempestivo.

A sentença combatida foi registrada na plataforma PJe em
08 de julho de 2024
, e na mesma data as partes foram intimadas de forma eletrônica para ciência, conforme se extrai do documento constante do ID 46153585.

Nos termos do artigo 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006, a intimação realizada por meio eletrônico será considerada realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, desde que isso ocorra no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, presumindo-se realizada ao término desse prazo, caso a consulta não ocorra dentro do interregno legal.

A apelante Neuza afirma e comprova ao Id 10658585 que seu patrono registrou ciência da sentença em 27/07/2024 às 20h20, e o prazo fatal registrado na mesma plataforma, para interposição de eventual recurso, encerrar-se-ia em 09/08/2024. Contudo, a apelação (Id 9547037) foi interposta em
21/07/2024
, em data anterior, inclusive, ao registro formal de ciência do édito.

Por sinal, ainda que se adotasse a contagem ordinária do prazo recursal a partir do dia seguinte à publicação da sentença, sem consideração da fluência do decêndio legal para ciência presumida, a interposição ocorrida em 21 de julho de 2024 revelar-se-ia, de forma inequívoca, tempestiva, como atestado na Certidão Id 9547038 .

Dessa forma,
rejeita
-se a preliminar aventada. É como voto.

3. Do mérito da
Apelação de Neuza Antonia Faroni.

O cerne da controvérsia reside na avaliação da responsabilidade das Instituições Financeiras (Banco do Brasil, Itaú Unibanco e Vivo Money) pelos danos sofridos pela parte recorrente em razão de inúmeras transações fraudulentas realizadas por Ana Letícia Piona Arruda (correquerida revel).

A autora (ora apelante) Neuza Antonia Faroni, idosa de 76 anos, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência, em face de Ana Leíticia Piona Arruda, Banco Itaú, Banco do Brasil S.A. e Vivo Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, relatando ter sido vítima de estelionato praticado por Ana Letícia.

A narrativa fática contida em sua exordial e emenda revela que, no ano de 2022, a ré Ana Letícia, após estabelecer uma relação de confiança com a autora, propôs um suposto investimento lucrativo. Sob esse pretexto, obteve acesso ao celular da autora e, a partir daí, realizou inúmeras transferências via PIX, além de contrair empréstimos consignados em nome da autora.

A autora aduz que passou a experimentar descontos mensais indevidos em sua aposentadoria, especialmente pelo Banco Itaú, impedindo-a de acessar recursos essenciais para sua subsistência. O prejuízo material estimado em sua petição inicial alcança o valor de R$ 67.564,00 (de transações por pix), além de pedidos de restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) no total de R$ 14.556,74, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Posteriormente, por meio da Emenda à Inicial, com fulcro no art. 329, I, do CPC, a autora apresentou novos documentos, detalhando os prejuízos mensais, divididos em períodos, com especificação dos valores descontados indevidamente da conta de Neuza, mas não houve especificação de novos pedidos.

Na sentença recorrida, o pleito autoral foi parcialmente acolhido pelo Juízo de primeiro grau, que reconheceu a existência de relação de consumo, porém, examinando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras sob o prisma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, afastou a condenação de todas as instituições financeiras requeridas, com base no entendimento de que houve culpa exclusiva de terceiro (a corré Ana Letícia), configurando, portanto, fortuito externo, a romper o nexo de causalidade entre o dano e a prestação de serviços bancários.

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor determina o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, bem como a observância, dentre outros, ao princípio do reconhecimento da sua vulnerabilidade no mercado de consumo (art. 4º, I, do CDC).

A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC) – responsabilidade objetiva.

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, a teor do art. 14, §1º do CDC, englobando tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Consabidamente, o CDC é aplicável às instituições financeiras(Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição do enunciado da Súmula 479/STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos” –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno”
(REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.
Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
. (REsp n. 1.633.785/SP, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017.).

Embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, a jurisprudência deste STJ consigna que cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. (REsp 1.058.221/PR, Terceira Turma, DJe de 14/10/2011; REsp n. 970.322/RJ, Quarta Turma, DJe de 19/3/2010.). A propósito, cito :

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7.
Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Cumpre analisar, de início, diante dos elementos probatórios dos autos e dos fundamentos recursais, a validade jurídica dos contratos de empréstimos firmados junto às instituições Banco Itaú S/A e a Vivo Money, que resultaram em descontos reiterados na conta da parte autora, com impacto direto em seus proventos.

Depreende-se do conteúdo da petição inicial e das razões de apelação a alegação de ausência de consentimento livre e consciente para a contratação de empréstimos em nome da recorrente Neuza, realizados por Ana Letícia, circunstância que atrai a incidência do artigo 138 do Código Civil, que assim dispõe: “
É anulável o negócio jurídico, quando houver erro essencial quanto à pessoa ou à natureza do negócio”.

A rememorar, de acordo com a narrativa autoral, a requerente tinha ciência de que seus recursos seriam transferidos à Ana Letícia para que esta supostamente investisse os valores transferidos, mas não tinha ciência de que esta realizaria empréstimos em nome da apelante.

Os contratos em questão — celebrados por meio eletrônico, com suposto uso do aplicativo bancário — foram realizados por Ana Letícia, que detinha acesso indevido ao aparelho celular da autora, após envolvimento emocional e ardilosa manipulação.

Esclareço que, quando se trata de contrato eletrônico, como na hipótese, mormente no caso em que se questiona sua legitimidade ou autenticidade (a autora afirmou desconhecer a contratação), um dos requisitos essenciais é o consentimento, sendo que o c.STJ
1
já reconheceu que o consentimento em contratos dessa natureza se dá mediante (i) assinatura eletrônica: nome dado a todos os mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais com validade jurídica; ou ainda, (ii) assinatura digital: nome dado ao tipo de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado ao usuário.

Nesse viés, ainda que assinado eletronicamente, permanece o ônus do banco de comprovar a validade da contratação, e no caso em tela, registra-se que o instrumento de CCB colacionado não apresenta assinatura eletrônica certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil)
que demonstre
a
inequívoca
anuência
da
autora

Neuza
.

A partir da análise da Cédula de Crédito Bancário nº 0004269988/NAF, firmada com a instituição Vivo Money e acostada sob o Id 9546913, datada de 14/02/2023, constata-se que a referida operação de crédito foi
celebrada sem a adoção de qualquer mecanismo adicional de autenticação da identidade da contratante
, tais como verificação biométrica, registro fotográfico (
selfie
) ou validação por duplo fator de autenticação.

Em relação aos empréstimos consignados realizados perante o Banco Itaú sequer foram colacionados os instrumentos de contrato, havendo indícios sólidos de sua existência em razão da dos extratos da autora e das provas apresentadas pelo referido banco demonstrando a suspensão de três empréstimos (finais 6907, 9644 e 9414 – Id 9546929) após ordem judicial concedida em tutela de urgência.

Lado outro, as alegações de fraude praticada pela corré Letícia restam robustamente corroboradas por elementos indiciários consistentes, a exemplo da instauração de procedimento investigativo junto ao Ministério Público Estadual, bem como da ausência de qualquer benefício direto ou proveito patrimonial obtido pela autora com a liberação dos valores, os quais foram sendo, com o tempo, transferidos para conta bancária da corré Ana Letícia.

Reitero que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479/STJ).

Nesse contexto, revela-se evidente a ausência de formação legítima dos vínculos contratuais, razão pela qual as contratações são nulas de pleno direito por ausência de elemento essencial do negócio jurídico (vontade consciente e livre), ou, ao menos, anuláveis por vício de consentimento (arts. 138
2
, 145
3
e 171, II
4
, do CC).

Ademais, a ausência de mecanismos de verificação e confirmação da identidade da contratante pelas instituições financeiras envolvidas reforçam o defeito na formação contratual e configura falha na prestação do serviço, havendo fortuito interno.

Dessa forma, reconhece-se a nulidade das relações jurídicas decorrentes dos contratos de empréstimo celebrados pela autora com o Banco Itaú S/A (terminações 6907, 9444 e 9414) e com a instituição Vivo Money (conforme Cédula de Crédito Bancário anexada), impondo-se, por consequência, a imediata cessação dos respectivos descontos incidentes sobre sua conta bancária.

Dessa forma, entendo configurado o dever de indenizar por parte dos corréus Banco Itaú S/A e Vivo Money, em solidariedade com Ana Letícia Piona Arruda (já condenada na sentença), pelos danos morais (quantum arbitrado na sentença no valor de R$ 7.000,00 que considero razoável), em virtude da violação à dignidade da autora, à sua estabilidade psíquica e à tranquilidade de sua vida financeira, especialmente em razão da sua idade e fragilidade econômica, advindos dessa específica falha na prestação de serviços das referidas Instituições citadas.

Ressalte-se que não há, na petição inicial tampouco na emenda à inicial, formulação de pedido específico ou fundamentação direcionada à restituição de valores descontados da conta bancária da autora ou de seu benefício previdenciário, a título de empréstimos supostamente contraídos por Ana Letícia.

O pleito deduzido restringe-se à restituição da quantia de R$ 14.556,74 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), sob o fundamento de que tal valor corresponderia a “salários retidos da autora desde o mês de fevereiro de 2023”.

Contudo, conforme se verifica dos extratos bancários acostados aos autos, não houve retenção de salários operada pelas instituições financeiras. Ao contrário, observa-se que a conta da autora, especialmente junto ao Banco Itaú S.A., passou a apresentar saldo negativo de forma recorrente, em decorrência das inúmeras transações fraudulentas realizadas em benefício da ré Ana Letícia, que induziu a autora ao erro mediante ardis e promessas falsas de investimento com alta rentabilidade.

Essa situação levou ao uso contínuo do cheque especial, com consequente incidência de encargos financeiros, como juros por extrapolação de limite, IOF e tarifas diversas, além das movimentações corriqueiras da autora, o que resultou na absorção integral dos valores creditados mensalmente a título de salário, sem que se possa imputar tal esvaziamento a qualquer retenção indevida ou ilegal promovida pelo banco, a não ser que este tenha, juntamente com a ré Ana Letícia, concorrido para os danos materiais também requeridos, decorrentes das operações por pix realizadas, em razão de suposta falha de seu sistema de segurança,
o que será averiguado a seguir.

Passo neste momento a análise das transações efetivadas mediante Pix nas contas-correntes dos bancos Itaú e Banco do Brasil, e já adianto que a situação merece maior reflexão.

A autora foi vítima de um golpe de estelionato cuidadosamente arquitetado por Ana Letícia Piona Arruda, correquerida revel, que se fez passar por amiga íntima e, mediante a construção de uma relação de confiança e a utilização de artifícios ardilosos, induziu a vítima em erro, levando-a a realizar dezenas de transferências bancárias sob a falsa promessa de que os valores seriam aplicados em investimento(s)s de alta rentabilidade, o que restou incontroverso nos autos.

Importante destacar que a conduta fraudulenta não envolveu qualquer tipo de invasão, violação de sigilo bancário ou quebra dos sistemas de segurança dos Bancos apelados.

Consoante provas apresentadas, todas as transações foram realizadas com a devida autenticação da titular da conta, sem qualquer anormalidade técnica que indicasse falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

Trata-se, portanto, de típico golpe de induzimento ao erro, em que a vítima, em boa-fé, realiza transferências voluntárias, mas sob fundamentos falsos criados pelo estelionatário, cuja conduta se amolda, com precisão, ao tipo penal do art. 171 do Código Penal.

Nesse contexto, a meu ver, não se pode imputar aos bancos qualquer dever de indenizar, pois inexiste ilicitude ou defeito na prestação do serviço bancário. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras limita-se a situações em que há falha sistêmica ou falha de segurança, o que não verifico no presente caso.

Ainda que se admita que houve omissão por parte do Banco Itaú em demonstrar a existência de mecanismos automatizados de bloqueio temporário ou alertas para transações atípicas,
tais mecanismos não seriam eficazes no presente caso
, pois a vítima foi convencida, por meio de manipulação psicológica, de que estava realizando diversos investimentos legítimos e lucrativos. Vejamos a narrativa constante da petição inicial:

“
De acordo com Ana Letícia, a autora ganharia dinheiro fácil, a partir de aplicações mínimas. Isso é, Neuza investiria o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) na parte da manhã e teria um retorno financeiro de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) já no fim da noite
.

Para que fosse possível fazer o suposto investimento, era necessário que Ana Letícia tivesse acesso ao celular da requerente, sob o argumento de que faria o pix para a plataforma, vez que Neuza sequer sabia como proceder
.

Acreditando naquela que lhe apresentava como amiga e nunca desconfiando que estaria sendo vítima de estelionato, Neuza permitiu o acesso
.

(...).

Como se já não fosse o bastante o furto de todo esse dinheiro da conta da primeira autora, Ana Letícia ainda realizou empréstimos consignados no nome de Neuza. Ao cair o valor desses empréstimos na conta de Neuza,
Ana Letícia afirmava que se tratava do retorno financeiro prometido. Sem entender sobre o assunto e com a certeza de que não havia solicitado qualquer empréstimo, Neuza acreditava na suposta amiga.

Após o dinheiro estar na conta de Neuza, Ana Letícia fazia novos pix, passando os valores para sua conta.

Depois de um tempo, Neuza, comentou da suposta oportunidade com sua irmã, quem, infelizmente, também caiu no golpe arquitetado por Ana Letícia
e favorecido pela falha na prestação do serviço dos demais réus. Em junho do presente ano, todavia, Neuza ficou sabendo do que estava acontecendo na sua conta, ao perceber que a totalidade da sua aposentadoria estava sendo retida pelo Banco Itaú para pagamento das parcelas dos empréstimos consignados feitos sem sua autorização e para pagar o limite do cheque especial”. Grifei.

Oras, mesmo diante de eventuais bloqueios temporários e avisos automatizados dos bancos réus, alertando a correntista acerca de transações fora do seu perfil, creio que
a autora não teria meios ou motivos, naquele momento, para suspeitar da
então “
amiga” a quem havia confiado sua vida financeira
,
tanto, que as transações ocorreram entre os idos de 2022 e 2023 sem nenhuma interpelação ou obstáculo – cf. extratos anexos aos autos.
Aliás, em sua narrativa, a autora também afirma ter indicado a amiga para que sua irmã realizasse os mesmos “investimentos”.

Por sinal, após análise exaustiva dos extratos bancários da conta-corrente de titularidade da recorrente junto ao Banco do Brasil, referentes aos meses de dezembro de 2022 até junho de 2023, juntados aos Id’s 9546632 até 9546888, concluo que as transferências realizadas à Sra. Ana Letícia Piona Arruda, no âmbito da conta Banco do Brasil,
guardam razoável compatibilidade com o padrão da correntista observável nos extratos
, porquanto: i. Os valores são majoritariamente de pequeno ou médio porte, sem concentração excessiva; ii. Há períodos de alternância entre envios e recebimentos, incluindo algumas reversões de valores ou depósitos na conta de Neuza; iii. A conta apresentou saldos positivos ou pequenos, sugerindo que os lançamentos não implicaram em desfalque abrupto e sistemático; iv. Não se vislumbra o uso excessivo de crédito ou cheque especial.

Portanto, no que tange à conta do Banco do Brasil da Sra. Neuza Antonia Faroni, as transferências efetuadas por Letícia Piona Arruda sequer destoam, de forma generalizada, do perfil habitual da correntista. A maioria maciça dos lançamentos contestados se insere
dentro da previsibilidade da movimentação da titular.

Importa ressaltar que o art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando demonstrar a inexistência de defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É fato que o mesmo não se pode dizer em relação às transações realizadas perante a conta-corrente do banco Itaú. Examinando os documentos bancários colacionados aos autos, notadamente os extratos da conta-corrente da autora, extratos, os comprovantes de PIX e o relatório de controle das operações bancárias, constato que as transferências realizadas por Ana Letícia Piona Arruda na conta-corrente administrada pelo Itaú destoam do perfil financeiro da correntista, configurando movimentações atípicas, de natureza suspeita.

Todavia, me valho da ponderação pretérita, tratando-se de fraude por manipulação emocional e cognitiva da vítima hipervulnerável, havendo promessa de aplicação em investimento altamente rentável, por alguém com suposta expertise financeira e com vínculo pessoal de suposta “amizade” construída pela estelionatária aqui também requerida, sem que tenha havido demonstração de vazamento de informações bancárias sigilosas da autora por parte do banco, os alertas e bloqueios temporários - que poderiam ter sido empregados pelo Banco Itaú -
dificilmente alterariam a conduta da autora
e da ré Ana Letícia.

Portanto, penso que a manipulação psicológica da ré Ana Letícia, nesta hipótese ora analisada, foi o
fator decisivo
e relevante
para a fraude e para os danos correlatos, inexistindo provas do nexo causal ou do defeito na prestação dos serviços bancários quanto às transações mediante Pix efetivadas pela requerida Ana Letícia, aquela que tem responsabilidade civil exclusiva para suportar os danos materiais pretendidos, afinal, qualquer alerta seria, na prática, ignorado ou neutralizado pela narrativa fraudulenta construída.

Por fim, no que se refere ao pedido de atribuição de efeito suspensivo-ativo ao presente apelo, com o objetivo de que sejam imediatamente suspensas as cobranças e retenções incidentes sobre a conta bancária da recorrente, cumpre observar que não há nos autos elementos que justifiquem, de forma concreta e plausível, a concessão da medida em caráter liminar.

Como já exposto, não houve retenção arbitrária de valores pela instituição financeira, mas sim a absorção automática dos créditos salariais depositados em conta-corrente — notadamente pela utilização do limite do cheque especial, cujo saldo negativo foi ocasionado pelas sucessivas transferências bancárias realizadas voluntariamente em favor da ré Ana Letícia, sob induzimento fraudulento desta. Portanto, não se verifica ilegalidade ou abusividade nas movimentações bancárias subsequentes.

No tocante aos descontos efetuados na conta da autora junto ao Banco do Brasil, decorrentes da Cédula de Crédito Bancário firmada com a instituição denominada Vivo Money, cuja nulidade restou reconhecida no presente julgamento, impõe-se o imediato cessamento de qualquer cobrança ou débito vinculado ao referido contrato, tratando-se de providência lógica e necessária, uma vez que não se pode admitir a continuidade de descontos fundados em título declarado nulo, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante todo o exposto,
não conheço da apelação cível interposta por Itaú Unibanco SA
; e
dou parcial provimento ao recurso interposto por Neuza Antonia Faroni
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de: (a) reconhecer a nulidade dos empréstimos firmados com a Vivo Money - Cédula de crédito bancária nº 0004269988/NAF (Id 9546913) - e com o Itaú Unibanco SA (finais 6907, 9644 e 9414 – Id 9546929), com imediata cessação dos descontos efetuados em sua conta bancária e benefício previdenciário; (b) condenar o Banco Itaú S/A, a Vivo Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (em solidariedade com Ana Letícia Piona Arruda) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrados na sentença, com correção e juros fixados no édito, em razão dos empréstimos realizados sem consentimento da autora.

Por corolário,
redistribuo
os ônus da sucumbência de forma proporcional, na forma do art. 86 do CPC. Nos termos do art. 86 do CPC, considerando 50% das custas processuais a cargo de Ana Letícia Piona Arruda, Itaú Unibanco S.A. e Vivo Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, solidariamente entre si, por serem vencidos quanto ao pedido relacionado aos empréstimos e à indenização por danos morais; 50% das custas processuais restantes a cargo da autora Neuza Antonia Faroni, em razão da parcial sucumbência nos pedidos de restituição em dobro do valor retido de seus salários, danos materiais (em face dos bancos), e total improcedência em relação ao Banco do Brasil S.A.

Condeno ainda o Itaú Unibanco S.A., Vivo Money (além da Ana Letícia Piona Arruda), solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico da autora (condenação em danos morais + cessação dos contratos de empréstimos), nos termos do art. 85, §§ 2º e 10, do CPC; e condeno a autora a arcar com honorários de sucumbência em favor dos patronos do Banco do Brasil SA, no percentual de 12% sobre o seu proveito econômico - valor da causa; e mesmo percentual sobre o proveito econômico do Itaú Unibanco SA e da Vivo Money (restituição do valor de R$ 67.564,00 – valor das transferências via PIX – e do valor de R$ 14.556,74 (“salários retidos”). A exigibilidade das verbas devidas pela autora está suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na instância de origem.

É como voto.

1
"A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados". (STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018).

2
Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

3
Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.

4
Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.